Tribunal: TJSP
Processo: 1000557-51.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

SEGURO: Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

SEGURO: Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar no mercado outras empresas seguradoras - Venda casada – Abusividade – Sentença mantida. Recurso não provido.

CAP. PARC. PREMIÁVEL - Cobrança embutida no contrato de financiamento bancário - Ausente prova de que o réu efetivamente cumpriu o dever legal de informação das características da contratação – Inteligência do art. 46 do CDC – Sentença mantida. Recurso não provido.

ENCARGOS MORATÓRIOS. Admissibilidade da cumulação dos encargos remuneratórios e moratórios fixados no contrato, desde que observados os limites fixados pela jurisprudência do E. STJ, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado ou à taxa contratada para o período de normalidade da operação, o que for menor, capitalizados em períodos inferiores a um ano se houver pactuação nesse sentido; b) juros moratórios de até 12% ao ano e não capitalizados, nos termos da Súmula 379 do STJ; c) multa contratual limitada a 2% da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. Inteligência das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ dada pela 2a Seção do Tribunal, no julgamento do REsp no 787.454-RS e REsp no 1.058.114-RS. Limites não respeitados no caso concreto, Sentença mantida. Recurso não provido.

DISPOSITIVO: recurso não provido, com determinação.